Tribunal: TJBA
Processo: 8001805-78.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001805-78.2021.8.05.0201 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GEDEON SOARES SARMENTO e outros Advogado(s): LUCILDO ALEXANDRE DE ALMEIDA MONTEIRO APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s):BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISIONAL C/C ANULATÓRIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SENTENÇA CITRA PETITA. INVERSÃO DO ÔNUS D APROVA. REGRA DE PROCEDIMENTO. NULIDADE DO PROCESSO DECLARADA DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO. 1. Os pedidos identificados na petição inicial nos itens 4.1 e 4.4 não foram apreciados na sentença, além dos argumentos da parte autora de que fora colocado em situação de desvantagem pelas renegociações, as quais foram aceitas em condição de fragilidade da sua saúde, sob orientação da gerência do Banco e por força das dificuldades impostas pela pandemia. Diante disso, conclui-se que a sentença é, de fato, citra petita, eis que não apreciou os pedidos acima indicados, nem os argumentos vinculados, incidindo, portanto, em clara nulidade. 2. Entende-se pela impossibilidade de supressão da nulidade nesta Instância, tendo em vista que, apesar da parte autora ter, no juízo de origem, se manifestado pelo julgamento antecipado da lide, o fez antes de saber acerca do indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova, o qual somente foi apreciado na sentença. O ônus da prova, conforme já se manifestaram os Tribunais pátrios, é regra de procedimento e não de julgamento, de modo que deve ser decidida antes do encerramento da instrução processual, a fim de que as partes possam ter pleno conhecimento acerca da extensão do seu ônus probatório, sob pena de cerceamento do direito de defesa, matéria conhecível, inclusive, de ofício. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001805-78.2021.8.05.0201, em que figuram como apelante GEDEON SOARES SARMENTO e outros e como apelada ITAU UNIBANCO S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em julgar prejudicado o recurso e, de ofício, declarar a nulidade do processo, nos termos do voto do relator. Salvador, . PRESIDENTE DESA MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA